Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-24.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000880-24.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAROLINA KARLA ALVES RONDON - CPF: 059.470.701-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000880-24.2019.8.11.0008

APELANTE: KAROLINA KARLA ALVES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA PENAL. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, no regime aberto, e 194 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), consistente na tentativa de ingresso com porção de maconha escondida em cavidade vaginal em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o conjunto probatório permite a condenação por tráfico de drogas, em detrimento da versão defensiva de porte para consumo;

(ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas;

(iii) saber se é viável a exclusão ou redução da pena de multa com base na hipossuficiência da acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão plenamente comprovadas por auto de flagrante, laudo toxicológico e provas testemunhais, especialmente depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares.

4. A tentativa de introdução da droga em presídio, mediante ocultação na cavidade vaginal, configura método típico de tráfico e afasta a alegação de consumo pessoal.

5. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

6. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada com fundamento exclusivo na alegada hipossuficiência econômica do réu, devendo eventual inadimplência ser discutida na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a condenação por tráfico de drogas quando comprovado que a agente tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecente oculto em cavidade íntima, afastando-se a tese de porte para consumo. 2. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão com base apenas na hipossuficiência do condenado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput,
e 28, § 2º; CP, arts. 49 e 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.04.2015; TJMT, Ap. 119136/2015; TJMT, N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000880-24.2019.8.11.0008

APELANTE: KAROLINA KARLA ALVES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Karolina Karla Alves Rondon,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
que a condenou à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação, ou, alternativamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Quando não, pugna pela exclusão ou redução da pena de multa, em razão da sua condição de hipossuficiência
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000880-24.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Karolina Karla Alves Rondon
, a prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 15h30min, na Cadeia Pública do município de Barra do Bugres — MT, a denunciada Tereza Alves Damacena forneceu droga, consistindo em uma porção de Cannabis Sativa — Maconha, com a finalidade da denunciada Karolina Karla Alves Rondon transportá-la para o interior da Cadeia Pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, as denunciadas Tereza Alves Damacena e Karolina Karla Alves Rondon associarem-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme sobeja exposto, as denunciadas Tereza e Karolina são conviventes de dois indivíduos que encontram-se recolhidos na Cadeia Pública do município de Barra do Bugres — MT. Apresenta-se que, em razão de fazer o uso de tornozeleira eletrônica, a denunciada Tereza não possui permissão de adentrar o presidio, fato que a impossibilita de levar comida e objeto pessoais para seu convivente, conquanto, por diversas vezes, a denunciada Karolina assim o faz, a pedido de Tereza.

Destarte, os agentes prisionais passaram a receber informações, por intermédio de denúncias anônimas, expondo que a denunciada Karolina estaria levando entorpecentes para o interior do presídio em suas partes íntimas, sendo que estaria fazendo isso a mando da denunciada Tereza. Por conseguinte, os agentes prisionais passaram a investigar as ações das denunciadas através monitoramento eletrônico de Tereza, bem como, pelas imagens das câmeras de segurança do presídio.

Na data dos fatos, Tereza levou Karolina até o presídio no período da manhã, para que a mesma levasse comida para os conviventes recolhidos. Posteriormente, no período da tarde, Tereza novamente levou Karolina ao presídio, a fim de que a mesma participasse da visita aos presos e transportasse os entorpecentes para o interior do presídio.

Conforme os procedimentos de praxe, a denunciada Karolina passou pela revista, momento em que demonstrou comportamentos suspeitos. Por conseguinte, foi solicitado pelos agentes que a denunciada Karolina os acompanhassem até o Hospital, com a finalidade de passar por exames, sendo que a denunciada foi espontaneamente. Em decorrência do exame médico, constatou-se que havia no interior da vagina da denunciada Karolina uma porção de entorpecente, consistindo em uma porção de Cannabis Sativa — Maconha.

Nesta senta, averiguou-se pelos agentes penitenciários, que as denunciadas associaram-se com a finalidade de oferecer entorpecentes para seus conviventes recolhidos, uma vez que Tereza possuía a função de conseguir os entorpecentes e a denunciada Karolina agia como “mula”, com a finalidade de levar entorpecentes para o interior da Unidade Prisional de Barra do Bugres — MT.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que há elementos suficientes a corroborar a manutenção da condenação imposta à recorrente.

A materialidade delitiva restou plenamente evidenciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência n. 2019/20526, do Auto de Apreensão, do Relatório Policial e, sobretudo, pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente n. 600.2.04.2019.0008260-1, o qual atestou tratar-se de
Cannabis sativa L. (maconha)
, com peso aproximado de
3,11 gramas
, circunstância apta a subsumir-se ao tipo previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo seguro nos elementos de convicção produzidos, especialmente diante da apreensão do entorpecente em poder da acusada e do contexto fático que envolveu a prisão em flagrante, uma vez que a substância foi localizada oculta em suas partes íntimas, quando tentava ingressar nas dependências da Unidade Prisional de Barra do Bugres.

O policial militar Benedito Ferreira Campos, ouvido na fase investigativa, declarou:

Que na data de ontem, 20/01/2019, a equipe da Polícia Militar recebeu informações dos agentes prisionais Bruno e Claudio da Cadeia Pública de Barra do Bugres. Que então, em ato contínuo ao BO 2019.20585,
no qual foi detida a suspeita KAROLINA entrando na Cadeia com droga em sua parte íntima
, a qual informou aos agentes que a suspeita Tereza era quem havia levando-a na porta da Cadeia.
Que inclusive, foi verificado e confirmado nas câmeras de segurança que de fato a Tereza havia levado KAROLINA até a Cadeia e que, segundo informações, Tereza agencia mulheres para que estas coloquem droga dentro da referida instituição
. Que então, a equipe de policiais, na certeza de um flagrante delito por parte de Tereza, diligenciou até sua residência, tendo como base as informações de seu monitoramento, haja vista ela usar tornozeleira eletrônica, e realizou o adentramento no local. Que no entanto, Tereza evadiu-se do local e escondeu-se na casa de um vizinho. Que então, acompanhada pela testemunha Klederson da Silva Souza, a equipe realizou uma busca na residência da suspeita e localizou 09 (nove) pacotes de cigarros contrabandeados das marcas Fox e Egipt. Que após a realização de um cerco, foi possível deter Tereza na casa de uma vizinha, onde estava escondida”
[p. 22 – ID. 319863374].

Em juízo, o policial militar Benedito Ferreira Campos confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo, em síntese, que, naquela data, a equipe foi acionada para comparecer à Cadeia Pública de Barra do Bugres diante da suspeita de que a acusada Karolina estaria tentando ingressar na unidade prisional, durante o horário de visitas, com substância entorpecente em seu corpo. Ato contínuo, a recorrente foi encaminhada ao hospital, onde se procedeu à retirada de uma porção de maconha, introduzida em sua cavidade vaginal.

Corroborando a narrativa, o policial militar Adriano César Muniz Martins, também ouvido na fase investigativa, relatou que a equipe policial foi informada pelos agentes penitenciários Bruno e Cláudio de que a suspeita Karolina havia sido flagrada ao tentar entrar no estabelecimento prisional com substância ilícita em seu corpo, ocasião em que teria mencionado que a pessoa de nome Tereza foi quem a conduziu até o local. A versão foi confirmada pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança da Cadeia Pública, as quais demonstraram que Tereza, supostamente, fazia o aliciamento de mulheres para inserção de drogas na unidade prisional.

Durante a audiência de instrução, o policial ratificou suas declarações, acrescentando que, a partir das informações fornecidas pelos servidores prisionais e pelo monitoramento eletrônico de Tereza, dirigiram-se até sua residência. A investigada, ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu-se, escondendo-se na residência de uma vizinha, sendo posteriormente localizada e detida. Em sua casa, foram encontrados nove maços de cigarros de origem estrangeira, das marcas Fox e Egipt, sem comprovação de regularidade fiscal.

As declarações dos agentes públicos, além de harmônicas e detalhadas, retratam com fidelidade a dinâmica dos fatos e se mostram consentâneas com o restante do acervo probatório. Conforme orientação consolidada desta Corte, os depoimentos de policiais, desde que coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, revestem-se de credibilidade e idoneidade para sustentar a condenação penal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

A recorrente, por seu turno, negou o tráfico, alegando que a substância era destinada ao seu consumo próprio, sustentando que não possui qualquer vínculo com Tereza, a qual apenas lhe ofereceu carona em razão de sua condição gestacional. Afirmou, ainda, que teria levado o entorpecente para uso pessoal, por ser usuária à época dos fatos, tratando-se de episódio isolado.

Todavia, a versão defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório amealhado. Os depoimentos firmes dos policiais militares, prestados em ambas as fases processuais, demonstram com precisão a ocorrência do delito e refutam a tese de porte para consumo, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão: droga oculta na cavidade íntima da agente e tentativa de ingresso em estabelecimento prisional, os quais configuram
modus operandi
comumente utilizado para a introdução de entorpecentes em presídios, com a finalidade de distribuição aos detentos.

É pouco crível – para não dizer totalmente descabido – considerar que a recorrente se arriscaria a introduzir droga em suas partes íntimas, sujeita a revista e exames médicos, apenas para consumo próprio dentro de um estabelecimento prisional, local onde, sabidamente, o consumo de entorpecentes é proibido e severamente fiscalizado.

Ademais, a quantidade de substância apreendida, embora não expressiva, não tem o condão de, por si só, justificar a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Conforme dispõe o art. 28, § 2º, do referido diploma legal, a destinação da droga deve ser aferida a partir da natureza e quantidade da substância, do local e das condições da apreensão, das circunstâncias pessoais e sociais do agente, de sua conduta e dos antecedentes criminais.

No caso, o local dos fatos (unidade prisional), a forma de ocultação da droga (cavidade vaginal), aliada às informações prestadas pelos policiais e à tentativa de burlar a vigilância da casa penal, evidenciam de forma cristalina o dolo voltado à mercancia, afastando qualquer dúvida razoável quanto à destinação comercial do entorpecente.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015].

Outrossim,
“é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

No que tange ao pleito de exclusão da pena de multa, fundado na alegada hipossuficiência econômica da recorrente, tampouco merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de sanção expressamente cominada no tipo penal incriminador, sua aplicação é de natureza vinculada, não sendo facultado ao julgador afastá-la com base unicamente na situação financeira do réu, conforme expressamente dispõe o art. 49 do Código Penal.

O próprio ordenamento jurídico prevê mecanismos para compatibilizar a sanção pecuniária com a realidade econômica do sentenciado, facultando ao magistrado a fixação do valor do dia-multa com base na capacidade contributiva do réu, bem como o eventual parcelamento do montante devido, nos termos do art. 49, § 1º, e art. 50, ambos do Código Penal.

No caso em tela, observa-se que a pena de multa foi dosada com proporcionalidade à pena privativa de liberdade, totalizando 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, valor este fixado conforme os critérios do sistema trifásico de dosimetria, levando-se em conta as circunstâncias judiciais, eventuais atenuantes e agravantes, bem como as causas legais de modificação da reprimenda.

Além disso, o valor do dia-multa foi arbitrado no mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, respeitando a condição econômica da acusada, em consonância com o art. 43 da Lei n. 11.343/2006.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Colho da jurisprudência:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025